Tribunal: TJMT
Processo: 1024695-77.2021.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024695-77.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PONTO DO CONSTRUTOR LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA - CNPJ: 30.015.065/0001-71 (RECORRENTE), VANESSA CRISLEY GOMES PEREIRA - CPF: 698.668.641-20 (ADVOGADO), RONEY FARIA DOS SANTOS - CPF: 893.417.401-34 (RECORRENTE), VANESSA CRISLEY GOMES PEREIRA - CPF: 698.668.641-20 (RECORRENTE), RONI DIAS DE CASTRO - CPF: 044.910.431-16 (RECORRENTE), ILZA IGNACIO SOARES - CPF: 537.156.831-04 (RECORRIDO), THIAGO REZENDE SALLES - CPF: 735.756.401-06 (ADVOGADO), ROSALVO DOS SANTOS SALLES - CPF: 205.190.951-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1024695-77.2021.8.11.0003.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrentes:
PONTO DO CONSTRUTOR LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, RONEY FARIA DOS SANTOS e VANESSA CRISLEY GOMES PEREIRA.

Recorridos:
ILZA IGNACIO SOARES
e
RONI DIAS DE CASTRO
.

Data do Julgamento:
31/10/2023
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS - ACOLHIDA - JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO -POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO ATENDIDO -ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO ENVOLVENDO VEÍCULO E MOTOCICLETA - INVASÃO DA VIA PREFERENCIAL PELO VEÍCULO -
CAUSA PRIMÁRIA DO
ACIDENTE
DEVIDAMENTE CONFIGURADA
- MOTOCICLETA QUE TRANSITAVA EM VELOCIDADE SUPERIOR A PERMITIDA NA VIA - CULPA CONCORRENTE - INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DE TRÂNSITO - GRAU DE CULPA DISTRIBUÍDO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS EM 80% AOS RECLAMADOS E 20% A RECLAMANTE - DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Preliminar de ilegitimidade passiva que merece ser acolhida, uma vez que os recorrentes
RONEY FARIA DOS SANTOS e VANESSA CRISLEY GOMES PEREIRA
não fizeram parte dos fatos - acidente de trânsito - e tampouco são proprietários do veículo que se envolveu no acidente.

2.

Segundo entendimento jurisprudencial, a juntada de documentos após a contestação é admitida, mesmo quando não versarem sobre fatos novos, desde que, em respeito ao princípio do contraditório, seja oportunizado a parte contrária manifestar sobre o teor deles. Hipótese na qual tendo tido os reclamados a oportunidade de se manifestar sobre o documento novo trazido aos autos (vídeo), não há falar em exclusão dele.

3.

Restando evidenciada a inobservância das normas gerais de circulação e conduta estabelecidas pelo Código Brasileiro de Trânsito por parte de ambos os envolvidos, deve-se reconhecer a hipótese de culpa concorrente, devendo deve ser mantida a responsabilidade fixada de forma proporcional, pela reparação dos danos a título de danos materiais.

4.

A situação enfrentada pela reclamante ultrapassa a esfera dos meros aborrecimentos e atinge os seus direitos de personalidade, principalmente pelas lesões ocasionadas pelo acidente, configurando dano moral
in re ipsa
.

5.

Dano material devidamente demonstrado, ante os documentos juntados nos autos.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para
condenar solidariamente
a parte Reclamada em danos materiais, no valor de R$ 13.323,47(
treze mil, trezentos e vinte e três reais e quarenta e sete centavos
), acrescidos de juros de 1% (
um por cento
) a.m., e correção monetária (
INPC
), a partir do evento danoso (
Súmula 43 do STJ
).

Ainda,
condenou
em dano moral, no valor de R$ 5.000,00 (
cinco mil reais
), com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., a contar do evento danoso e, correção monetária a partir do arbitramento (
Súmula 362 do STJ
), extinguindo o feito com julgamento de mérito.

Os recorrentes arguiram preliminarmente a ilegitimidade passiva dos sócios
RONEY FARIA DOS SANTOS e VANESSA CRISLEY GOMES PEREIRA
, ora recorrentes, bem como, pelo
não conhecimento do documento anexado extemporaneamente. No
mérito, pugnam pela improcedência dos pedidos.

Os reclamantes pugnam pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

De início, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelos recorrentes
RONEY FARIA DOS SANTOS e VANESSA CRISLEY GOMES PEREIRA, visto que, estes recorrentes não fizeram parte do acidente de trânsito e tampouco são
proprietários do veículo que se envolveu no acidente.

É cediço que, pelo Princípio da Autonomia Patrimonial das Pessoas Jurídicas, não há como confundir o patrimônio da empresa com o patrimônio do sócio, salvo se incorrer uma das hipóteses de despersonificação da pessoa jurídica, situação não configurada nos autos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE MOTOCICLETA E CAMINHÃO – DEMANDA AJUIZADA CONTRA O SÓCIO ADMINISTRADOR DA EMPRESA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - DISTINÇÃO ENTRE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA - SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §11, DO CPC -
RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos casos de acidente de trânsito, têm legitimidade para figurar no polo passivo o condutor (preposto) e o proprietário do veículo (pessoa jurídica), que não se confunde com o sócio da empresa (pessoa física).

Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase.”

(N.U 0004575-81.2009.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018) (destaquei)

Dessa forma, deve ser declarada a ilegitimidade passiva dos recorrentes
RONEY FARIA DOS SANTOS e VANESSA CRISLEY GOMES PEREIRA
, a fim de julgar extinto o processo, sem julgamento de mérito, com relação a eles, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Quanto à insurgência a intempestividade da impugnação, bem como ao documento novo apresentado na ocasião (vídeo), também, não merece prosperar, pois como bem pontuado em sentença, os Juizados Especiais são regidos por princípios próprios, entre eles a simplicidade, a informalidade, a celeridade e a verdade real, logo,
“
ainda que
intempestiva
a manifestação e documentos, se relevantes para o feito, devem ser admitidos. Segundo, no presente caso não há ofensa ao contraditório, visto que o autor apresentou manifestação a respeito dos documentos, conforme consta no evento 81674181.”

Ademais,
nota-se que o vídeo juntado no ID. 137991350 têm como objetivo contrapor a alegação da contestação de que a culpa foi exclusiva da autora, situação que legitima a juntada tardia dos referidos documentos, visto que se destina a contrapor fatos alegados na contestação, assim, não há que se falar em desentranhamento do documento.

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a r. sentença:

“(...).
Em se tratando de responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, impositivo é que seja analisada a conduta subjetiva dos envolvidos, a qual necessita advir de um agir culposo, evidenciado pelas modalidades de imperícia, imprudência ou negligência.

É norma elementar no trânsito que aquele que ingressa na via preferencial deve, antes, se certificar de que pode efetuar a manobra sem perigo para os demais usuários da via, dando preferência aos veículos que nela trafegam.

Observa-se pelas imagens de gravação acostadas aos autos(ID 81141816) e, pela narrativa no boletim de ocorrência que, a colisão se deu em um cruzamento e a parte Reclamante estava na preferencial.

As
provas não deixam qualquer dúvida de que a parte Reclamada desconsiderou a sinalização de placa de parada obrigatória para ingressar no cruzamento onde os veículos colidiram, dando assim, causa ao acidente por sua culpa.

Nesse sentido, determina o art. 44, do Código de Trânsito Brasileiro:

“Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo, com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.”

Outrossim, o percurso realizado pela parte Reclamada exige o máximo de atenção e cuidado, de modo que, age com culpa quem desrespeita a sinalização de pare e colidi com veículo que trafega na preferencial.

(...)

Quanto a velocidade dos veículos envolvido no sinistro, percebe-se através do laudo juntado no evento 79889681, que a autora estava em velocidade incompatível com via, ainda no evento 79806999, a parte autora informa que mesmo que estivesse em velocidade alta a culpa é da parte reclamada.

Deste modo, conclui-se pela culpa concorrente da parte autora no evento, o que implica na redução do valor correspondente ao dano material em 20%(vinte por cento). Conforme jurisprudência da Turma Recursal,
in verbis
;

(...)

Do dano material.

Inicialmente, importante salientar que o valor cobrado a título de reparação pelos prejuízos causados, independe da apresentação de 3(três) orçamentos pela parte autora, más, sim, de sua pertinência com o dano causado e a ausência de comprovação pela parte contraria, de que é excessivo.

Pois bem, o valor perseguido é de R$ 20.904,34 (
vinte mil, novecentos e quatro reais e trinta e quatro centavos
), e vem representado por recibos e notas fiscais em ordem e em consonância com a natureza da colisão. Contudo, deve ao valor ser abatido a quantia de R$700,00(setecentos reais), o qual foi depositado na conta da autora, bem como o valor limite pela via administrativa de ressarcimento pelo DPVAT(R$2.700,00) e ainda, 20%(vinte por cento) pela culpa concorrente. Totalizando a quantia a ser paga, em R$13.323,47(
treze mil, trezentos e vinte e três reais e quarenta e sete centavos
).

Do dano moral.

No caso concreto, o fato ultrapassa o dissabor das relações da vida cotidiana, revelando dano moral à honra subjetiva que decorrente do acidente. Deste modo, revendo as circunstâncias da demanda, o valor deve permanecer nos limites da reparação e prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento sem causa. (...)”

In casu
, restou evidenciada a culpa concorrente das partes, primeiro porque o condutor do veículo, ora recorrente, avançou a via preferencial
sem a devida cautela, conforme se comprova no
laudo Pericial (ID. 137991346) e vídeo (ID. 137991350) acostados nos autos,

desrespeitando, portanto, o sinal de pare e invadindo a pista, interceptando o curso da reclamante e causando a colisão, em total inobservância as cautelas previstas
no art. 44 do Código de Trânsito Brasileiro, o qual prevê que “
a
o aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.”

Segundo, porque também restou comprovado nos citados documentos, que a recorrida estava em velocidade incompatível com a via, logo, de rigor o reconhecimento de abatimento proporcional do dano material em razão da culpa parcial da reclamante, conforme determinado em sentença.

Nesse sentido,
verbis
:

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ALEGAÇÃO DE INVASÃO DA PREFERENCIAL – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – TESE DE DEFESA COM FUNDAMENTO EM EXCESSO DE VELOCIDADE DO AUTOR E ALTERNATIVAMENTE CULPA CONCORRENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE INVASÃO DA PREFERENCIAL – ACIDENTE EM VIA PREFERENCIAL INCONTROVERSO – INVASÃO DA PREFERENCIAL PELOS PROMOVIDOS INCONTROVERSA – INOBSERVÂNCIA DA PLACA DE PARE – CULPA DOS PROMOVIDOS – JUNTADA DE VÍDEO – VEÍCULOS EM ALTA VELOCIDADE – CULPA CONCORRENTE DO AUTOR – VELOCIDADE QUE INFLUENCIA NA PRODUÇÃO DOS DANOS – RECONHECIMENTO DE CULPA CONCORRENTE – PARTICIPAÇÃO MÁXIMA DOS PROMOVIDOS NOS DANOS (80%) E MÍNIMA DO AUTOR (20%) – DANO MATERIAL NA PROPORÇÃO DA CULPA RECONHECIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade (art. 34 do CTB ). Age com culpa o condutor que invade via preferencial, sem a devida cautela e sem dar a preferência ao veículo que já estava transitando por esta via, interceptando o seu curso e causando a colisão, conforme circunstâncias fáticas e prova produzida, em especial, o vídeo juntado. Aquele que invade a preferencial, sem a devida prudência e intercepta a trajetória do carro que trafegava pela preferencial responde pelos danos causados. Entretanto, havendo concorrência de culpa da parte promovente, que trafegava com veículo em alta velocidade, conforme o vídeo juntado, de rigor o reconhecimento de abatimento proporcional do dano material em razão de sua culpa parcial. O dano material deve ser indenizado em relação ao menor orçamento juntado aos autos, abatida a proporção correspondente à culpa concorrente da parte promovente (20%). A ocorrência de acidente de trânsito, por si só, não enseja o reconhecimento de dano moral a ser indenizado. Sentença reformada. Recurso provido.
(N.U 1000533-05.2018.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL,
LUCIA PERUFFO
, Turma Recursal Única, Julgado em 12/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

Oportuno, mencionar, ainda, que em razão do acidente a reclamante
ILZA IGNACIO SOARES
sofreu várias lesões, necessitando, inclusive, passar por procedimentos cirúrgicos por FRATURA NO FEMUR – CID S 72 e FRATURAS DISTAIS DO RÁDIO (fratura do punho) CID 10 - S52.5, bem como, permaneceu por vários meses realizando sessões de fisioterapia, conforme laudos e atestados anexos a inicial.

Portanto, se em razão do acidente a vítima teve a sua integridade física ofendida, situação fática que configura hipótese de dano moral, na modalidade
“in re ipsa”
, sendo dispensável a prova inequívoca quanto à existência de prejuízo extrapatrimonial.

Dessa forma, em que pese tenha sido reconhecida à culpa concorrente, resta evidente a ocorrência de dano moral proporcional, ante os transtornos e dissabores causados a reclamante em razão do acidente, sendo desnecessária, nestes casos, a comprovação específica do prejuízo, pois, o dano se extrai da verificação da conduta.

Com relação ao quantum indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a requerente pelos transtornos sofridos, sem causar enriquecimento ilícito, bem como, observado o percentual de culpa concorrente.

Com relação aos danos materiais, a recorrida juntou documentos que comprovam as despesas
em decorrência do acidente, ademais, restou evidenciado na sentença que foram descontados valores já liquidados pelos reclamados a reclamante, bem como, com o devido abatimento do percentual da culpa concorrente da reclamante, assim sendo
, resta mantida a indenização fixada na sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva dos sócios da empresa recorrente e extinguir o feito sem resolução do mérito em relação aos reclamados
RONEY FARIA DOS SANTOS e VANESSA CRISLEY GOMES PEREIRA
, nos termos do art. 485, VI do CPC, mantendo os demais termos da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023